Tribunal: TJSP
Processo: 1500181-04.2018.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500181-04.2018.8.26.0613, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
apelante GUSTAVO DOS SANTOS PADOVANI, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao apelo para
desclassificar o delito de tráfico de entorpecentes para o crime previsto no artigo
28 da Lei no 11.343/06, impondo-se ao réu pena de advertência sobre os efeitos
das drogas e, aplicada a detração anômala, julgaram ela extinta pelo seu integral
cumprimento, expedindo-se
alvará
de soltura clausulado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500181-04.2018.8.26.0613 Comarca de São José do Rio Pardo.
Apelação Criminal no 1500181-04.2018.8.26.0613 2a Vara de São
José do Rio Pardo.
Apelante: Gustavo dos Santos Padovani
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.748
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de São José do Rio
Pardo, que o condenou como incurso nos artigos 33, “caput”,
c.c. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06, a cinco anos e dez
meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, porque
no dia 20 de outubro de 2018, por volta das 18h20min, na
Avenida Américo Emílio, naquela cidade, agindo em concurso
com o adolescente Guilherme Rodrigues da Silva Souza,
guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, sem
autorização e em desacordo com disposição legal ou
regulamentar, trinta e quatro porções de cocaína, pesando
62,8g, substância entorpecente causadora de dependência
física e psíquica, o réu Gustavo dos Santos Padovani apelou
em busca da desclassificação para porte de tóxico para
consumo pessoal, subsidiariamente pretendendo a aplicação
do redutor de pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
Antitóxicos e a mitigação do regime de prisão.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500181-04.2018.8.26.0613 Comarca de São José do Rio Pardo.
2. A materialidade delitiva está provada
pelos autos de exibição e apreensão e de constatação e pelo
laudo de exame toxicológico, atestando ser cocaína o material
apreendido, substância essa entorpecente e causadora de
dependência física e psíquica (fls. 13, 15 e 78/80).
Silente no auto de prisão em flagrante,
em Juízo o réu admitiu a propriedade de quatro porções de
cocaína que seriam destinadas ao seu consumo, pessoal,
sustentando ser usuário de drogas (fl. 6 e mídia digital).
Nos aspectos relevantes, os policiais
militares relataram que patrulhavam local conhecido como
ponto de tráfico de drogas quando viram dois indivíduos
próximos de um motociclista, que se evadiu ao notar a
aproximação
da
guarnição
policial.
Segundo
noticiaram,
conseguiram deter o réu, que dispensou quatro porções de
cocaína durante a tentativa de fuga, constatando que ele
estava alterado pelo consumo de drogas, tendo alegado estar
apenas de passagem pelo local. Informaram terem detido o
adolescente Guilherme, o qual já era conhecido nos meios
policiais como traficante, oportunidade em que apreenderam a
quantia de R$.82,00 em poder dele, acrescentando terem
localizado outras trinta porções de cocaína nas proximidades
da abordagem (fls. 3/4 e mídia digital).
Realmente, em que pese o devido
respeito ao entendimento esposado na sentença e que contou
com o apoio do Ministério Público de ambas as instâncias, não
há nos autos elementos concretos para se poder atribuir ao réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500181-04.2018.8.26.0613 Comarca de São José do Rio Pardo.
a propriedade de todo o tóxico apreendido ou reconhecer que
as quatro porções por ele dispensadas se destinavam ao
fornecimento
a
terceiros.
Na hipótese, não se poderia
simplesmente presumir o tráfico. Era necessário prova cabal,
inconteste e segura acerca do destino do entorpecente e isso
não se alcançou em Juízo.
A despeito das circunstâncias da prisão,
em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, é bem de
ver que não se reuniu nestes autos evidências firmes e seguras
do efetivo vínculo do réu com todo o tóxico apreendido e nem o
exercício do tráfico por parte dele na companhia do menor.
Além
disso,
ele
negou
exercer
o
comércio de drogas e afirmou ter adquirido o entorpecente para
seu consumo, estando inclusive sob efeito de droga no
momento da abordagem, como assinalado por um dos policiais
inquiridos, que asseveraram também conhecer anteriormente
apenas o adolescente como traficante, não se descartando a
possibilidade de que as demais porções encontradas jogadas
perto deles pertencesse ao menor.
Ademais, a quantidade efetivamente
apreendida em poder do réu não era assim tão expressiva que
deixasse incontroverso o destino de entrega a consumo de
terceiros e, embora também não fosse ínfima, é certo que ela
não destoava do usual para um mero consumidor, de modo que
era possível admitir que o réu tivesse realmente aquelas quatro
porções de cocaína em seu poder para consumo pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500181-04.2018.8.26.0613 Comarca de São José do Rio Pardo.
É até possível que o réu estivesse
envolvido no tráfico de entorpecentes, mas prova segura disso
efetivamente não foi realizada de molde a contrariar a versão
dele de que possuía só quatro porções de cocaína destinadas
ao seu consumo pessoal, como usuário de drogas que era,
ressentindo-se os autos de investigação mais aprofundada
sobre os fatos imputados ao apelante, não restando, em face
do que concretamente se apurou, outra alternativa senão a
desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para
aquele capitulado no artigo 28 da Lei no 11.343/06.
No
redimensionamento
da
punição,
cabe fixar a pena de advertência sobre os efeitos das drogas,
nos termos do artigo 28, I, da Lei no 11.343/06, o que se
mostra suficiente na hipótese.
Todavia, preso desde o flagrante, em 20
de outubro de 2018, cabe considerar como cumprida a pena
ora imposta, em razão da detração anômala, impondo-se julgá-
la extinta por conta disso.
Portanto, para tais fins é de rigor o
provimento do recurso, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
provimento ao apelo para desclassificar o delito de tráfico
de entorpecentes para o crime previsto no artigo 28 da Lei
no 11.343/06, impondo-se ao réu pena de advertência sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500181-04.2018.8.26.0613 Comarca de São José do Rio Pardo.
os efeitos das drogas e, aplicada a detração anômala, julga-
se ela extinta pelo seu integral cumprimento, expedindo-se
alvará de soltura clausulado.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -